Tribunal: STJ
Processo: 0359251-92.2022.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2124671 - MG(2024/0050768-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: HIAGO ANTONIO SOARES
ADVOGADO
: WELLINGTON FADUL BELGUES - MG204185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
FUNDAMENTAÇÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA.
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, mantendo acórdão que condenou o agravante, pela prática do
crime previsto no
, da
, à pena de 5 anos, 7
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
562 dias-multa.
2. O agravante sustenta nulidade das provas em razão de suposta violação de
domicílio, por entender que a denúncia anônima, o forte odor de maconha, a
porta entreaberta e os dizeres sobre fracionamento e distribuição de drogas
não configurariam fundadas razões para legitimar o ingresso forçado em
residência sem mandado judicial. Reitera o pedido de incidência da causa
especial de diminuição do
§ 4o, da
, alegando ser
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
indevida a utilização de registros de prisão, inquéritos e ações penais sem
trânsito em julgado para afastar o tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do
o, XI, da
art. 5
CF/1988
e da tese firmada no
), a denúncia
RE 603.616/RO(Tema 280/STF
anônima aliada ao forte odor de maconha, à porta entreaberta do imóvel e aos
dizeres sobre fracionamento e distribuição de drogas constitui quadro de
fundadas razões apto a legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio,
sem mandado judicial, para apuração de crime permanente de tráfico de
drogas; e (ii) saber se, considerados a quantidade e as circunstâncias da
apreensão dos entorpecentes, bem como os registros pretéritos de prisão do
agravante por tráfico de drogas, é juridicamente possível afastar a causa
especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
, sendo vedado, em recurso especial, o reexame do conjunto fático-
probatório, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
4. O ingresso domiciliar foi legitimado por fundadas razões objetivas,
consistentes em denúncia anônima com indicação de nome de envolvido e
endereço, percepção de forte odor de maconha que se intensificava com a
Documento eletrônico VDA56168480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/04/2026 19:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 93b47e1b-4f78-4916-8cd2-90e907db7287

aproximação da residência e audição de diálogos sobre fracionamento de
drogas, circunstâncias que, somadas, revelam a probabilidade concreta de
crime permanente de tráfico sendo cometido no interior do imóvel.
5. Nos termos da jurisprudência do STF
, Tema 280) e do
(RE 603.616/RO
STJ, a inviolabilidade domiciliar admite ingresso forçado sem mandado
judicial, inclusive em período noturno, quando amparado em fundadas
razões, devidamente justificadas
indicativas de situação de
a posteriori,
flagrante delito, sob pena de responsabilidade do agente e nulidade dos atos
quando ausente tal justa causa, o que não se verifica na espécie.
6. A apreensão, no interior da residência, de 4,97 kg de maconha fracionada
em 1.519 porções, além de 5 balanças de precisão, guilhotina, faca e folhas
de adesivos, aliada às informações de que o agravante possui registros
anteriores de prisão por tráfico de drogas, evidencia dedicação habitual a
atividades criminosas, afastando a figura do traficante ocasional tutelada pelo
§ 4o, da
.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
7. A quantidade e as circunstâncias da apreensão da droga, bem como a
presença de petrechos típicos do tráfico, constituem elementos concretos
aptos, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a embasar o afastamento
da causa especial de diminuição de pena do
§ 4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
8. A pretensão de rever as conclusões do Tribunal de origem sobre a
existência de justa causa para o ingresso domiciliar e sobre a dedicação do
agravante à atividade criminosa demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
9. Inexistindo argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática, e estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, impõe-se a manutenção da decisão que
negou provimento ao recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, em crimes
permanentes como o tráfico de drogas, quando amparada em fundadas razões
objetivas, devidamente justificadas
, que indiquem a ocorrência
a posteriori
de situação de flagrante delito.
2. A combinação de denúncia anônima específica, forte odor de maconha
proveniente do imóvel, porta entreaberta e diálogos audíveis sobre
fracionamento de drogas configura quadro de justa causa suficiente para
legitimar o ingresso policial em residência, sem mandado judicial.
3. A natureza e quantidade das drogas apreendidas, aliadas à apreensão de
petrechos típicos do tráfico e a outros elementos concretos do caso, podem
ser utilizadas para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
4. As premissas fático-probatórias firmadas pelas instâncias ordinárias,
inclusive quanto à justa causa para ingresso domiciliar e à dedicação do
agente a atividades criminosas, não podem ser modificadas em recurso
especial, em razão do óbice da
.
Súmula 7/STJ

o, XI; CPP, arts. 302 e 303;
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
,
e § 4o; CP, arts. 33, § 2o, b, e 44;
Lei n. 11.343/2006 art. 33, caput
.
Súmula 7/STJ
STF,
, Rel. Min. Gilmar
Jurisprudência relevante citada:
RE 603.616/RO
Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015, Tema 280 da repercussão geral; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
788.352/MT,
05.06.2023, DJe 09.06.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
787.458/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.03.2023, DJe 03.04.2023; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
REsp 2.197.638/SP
15.10.2025, DJe 21.10.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min.
REsp 1.964.861/SP
Documento eletrônico VDA56168480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/04/2026 19:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 93b47e1b-4f78-4916-8cd2-90e907db7287

Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.09.2025, DJe 23.09.2025; STJ,
AgRg no
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
AREsp 2.378.959/SP
26.09.2023, DJe 03.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56168480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/04/2026 19:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 93b47e1b-4f78-4916-8cd2-90e907db7287

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2124671 - MG(2024/0050768-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: HIAGO ANTONIO SOARES
ADVOGADO
: WELLINGTON FADUL BELGUES - MG204185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
FUNDAMENTAÇÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, mantendo acórdão que condenou o agravante, pela prática do
crime previsto no
, da
à pena de 5 anos, 7
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
562 dias-multa.
2. O agravante sustenta nulidade das provas em razão de suposta violação de
domicílio, por entender que a denúncia anônima, o forte odor de maconha, a
porta entreaberta e os dizeres sobre fracionamento e distribuição de drogas
não configurariam fundadas razões para legitimar o ingresso forçado em
residência sem mandado judicial. Reitera o pedido de incidência da causa
especial de diminuição do
§ 4o, da
alegando ser
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
indevida a utilização de registros de prisão, inquéritos e ações penais sem
trânsito em julgado para afastar o tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do
o, XI, da
art. 5
CF/1988
e da tese firmada no RE
(
, a denúncia
603.616/RO
Tema 280/STF)
anônima aliada ao forte odor de maconha, à porta entreaberta do imóvel e aos
dizeres sobre fracionamento e distribuição de drogas constitui quadro de
Documento eletrônico VDA55818956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 129a2acf-eb46-4f5b-a9f4-22d225e40f36

fundadas razões apto a legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio,
sem mandado judicial, para apuração de crime permanente de tráfico de
drogas; e (ii) saber se, considerados a quantidade e as circunstâncias da
apreensão dos entorpecentes, bem como os registros pretéritos de prisão do
agravante por tráfico de drogas, é juridicamente possível afastar a causa
especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
sendo vedado, em recurso especial, o reexame do
Lei n. 11.343/2006,
conjunto fático-probatório, nos termos da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
4. O ingresso domiciliar foi legitimado por fundadas razões objetivas,
consistentes em denúncia anônima com indicação de nome de envolvido e
endereço, percepção de forte odor de maconha que se intensificava com a
aproximação da residência e audição de diálogos sobre fracionamento de
drogas, circunstâncias que, somadas, revelam a probabilidade concreta de
crime permanente de tráfico sendo cometido no interior do imóvel.
5. Nos termos da jurisprudência do STF (RE
Tema 280) e do
603.616/RO,
STJ, a inviolabilidade domiciliar admite ingresso forçado sem mandado
judicial, inclusive em período noturno, quando amparado em fundadas
razões, devidamente justificadas
indicativas de situação de
a posteriori,
flagrante delito, sob pena de responsabilidade do agente e nulidade dos atos
quando ausente tal justa causa, o que não se verifica na espécie.
6. A apreensão, no interior da residência, de 4,97 kg de maconha fracionada
em 1.519 porções, além de 5 balanças de precisão, guilhotina, faca e folhas
de adesivos, aliada às informações de que o agravante possui registros
anteriores de prisão por tráfico de drogas, evidencia dedicação habitual a
atividades criminosas, afastando a figura do traficante ocasional tutelada pelo
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
7. A quantidade e as circunstâncias da apreensão da droga, bem como a
presença de petrechos típicos do tráfico, constituem elementos concretos
aptos, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a embasar o afastamento
da causa especial de diminuição de pena do
§ 4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
8. A pretensão de rever as conclusões do Tribunal de origem sobre a
existência de justa causa para o ingresso domiciliar e sobre a dedicação do
agravante à atividade criminosa demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55818956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 129a2acf-eb46-4f5b-a9f4-22d225e40f36

9. Inexistindo argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática, e estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, impõe-se a manutenção da decisão que
negou provimento ao recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, em crimes
permanentes como o tráfico de drogas, quando amparada em fundadas razões
objetivas, devidamente justificadas
, que indiquem a ocorrência
a posteriori
de situação de flagrante delito.
2. A combinação de denúncia anônima específica, forte odor de maconha
proveniente do imóvel, porta entreaberta e diálogos audíveis sobre
fracionamento de drogas configura quadro de justa causa suficiente para
legitimar o ingresso policial em residência, sem mandado judicial.
3. A natureza e quantidade das drogas apreendidas, aliadas à apreensão de
petrechos típicos do tráfico e a outros elementos concretos do caso, podem
ser utilizadas para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
4. As premissas fático-probatórias firmadas pelas instâncias ordinárias,
inclusive quanto à justa causa para ingresso domiciliar e à dedicação do
agente a atividades criminosas, não podem ser modificadas em recurso
especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

o, XI; CPP, arts. 302 e 303;
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
e § 4o; CP, arts. 33, § 2o, b, e 44;
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
Súmula 7/STJ.
STF, RE
Rel. Min. Gilmar
Jurisprudência relevante citada:
603.616/RO,
Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015, Tema 280 da repercussão geral; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
788.352/MT,
05.06.2023, DJe 09.06.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
787.458/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.03.2023, DJe 03.04.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
REsp 2.197.638/SP,
15.10.2025, DJe 21.10.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp 1.964.861/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.09.2025, DJe 23.09.2025; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
AREsp 2.378.959/SP,
26.09.2023, DJe 03.10.2023.
Documento eletrônico VDA55818956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 129a2acf-eb46-4f5b-a9f4-22d225e40f36

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HIAGO ANTONIO SOARES
contra decisão monocrática, que conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
negou provimento ao recurso especial (
).
fls.1501/1514
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 7
(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, pela prática do crime
previsto no artigo 33,
, da
(fls.
), porque, juntamente
caput
Lei n. 11.343/2006
759/770
com os corréus, após adquir, trazia consigo e mantinha sob guarda, visando fornecer a
terceiros, o total de 4,97kg de Cannabis Sativa L. (maconha), além de petrechos, 05
(cinco) balanças de precisão, 01 (uma) guilhotina, 01 (uma) faca e folhas de adesivos.
No presente regimental, o agravante reitera as alegações trazidas no recurso
especial, aduzindo que a denúncia anônima, o forte odor de maconha, a porta entreaberta
e "os "dizeres sobre o fracionamento e distribuição de drogas ouvidos pelos agentes"
não configuram fundadas razões para "legitimar o ingresso forçado em domicílio sem
(1528).
mandado judicial"
Assevera que "a decisão monocrática, ao confirmar a legalidade do ingresso
com base em esses elementos, diverge do entendimento consolidado desta Corte que
exige maior robustez e objetividade das "fundadas razões", não sendo suficiente a mera
denúncia anônima ou elementos subjetivos que poderiam ter sido corroborados por
(fl. 1529).
investigação prévia ou gravação audiovisual"
Repisa que "a utilização de "registros de prisão" ou "inquéritos e ações
penais em curso sem trânsito em julgado" para afastar a minorante do tráfico
privilegiado ou para caracterizar maus antecedentes ou dedicação a atividades
criminosas é prática que já foi rechaçada pela jurisprudência pacífica do Supremo
(fl.
Tribunal Federal e, mais recentemente, pelo próprio Superior Tribunal de Justiça."
1530).
Reforça que "A decisão monocrática, ao considerar os "04 (quatro) registros
de prisão por Tráfico de Drogas em data anterior aos fatos em análise" como elemento
apto a demonstrar a dedicação a atividades criminosas, contrariou frontalmente essa
(fl. 1531).
consolidada orientação jurisprudencial"
Ao final, requer o provimento do agravo regimental ou a submissão do feito
ao órgão colegiado para que seja dado provimento ao recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55818956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 129a2acf-eb46-4f5b-a9f4-22d225e40f36

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Conforme exposto na decisão agravada, no tocante à alegação de violação de
domicílio, a Corte
afastou a aventada nulidade das provas, com base nos seguintes
a quo
fundamentos (fls.
grifamos):
1126/1128,

PRELIMINAR
- Da Violação de Domicílio
As Defesas de Matheus Igor dos Santos Rodrigues (1o Apelante), Adenilson
Denis dos Anjos e Gabriel Pereira de Oliveira (2o Apelantes) e Hiago
(3o Apelante) pugnam pela Nulidade dos atos processuais,
Antônio Soares
aduzindo que as provas obtidas são ilícitas por ter ocorrido Invasão de
Domicílio.
Sustentam, nesse sentido, ausência de Justa Causa para o ingresso dos
Militares ao imóvel, que teria ocorrido sem apresentação de Mandado
Judicial, assim como a inexistência de comprovação de autorização para
entrada na residência. Argumentam, ainda, não estar configurada situação
de flagrância.
Razão não lhes assiste.
A garantia constitucional à inviolabilidade domiciliar, prevista no
o,
art. 5
inciso XI, da Constituição Federal, é excetuada em caso de Flagrante Delito,
desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação Judicial.
Com efeito, nos termos do
do Código de Processo Penal, considera-
art. 302
se em Flagrante Delito aquele que (i) está cometendo a infração penal, (ii)
acaba de cometê-la, (iii) é perseguido, logo após a conduta delitiva, pela
autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça
presumir ser autor da infração e (iv) é encontrado, logo depois da prática
delitiva, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que faça, presumir ser
ele autor da infração.
Consigna-se que os Apelantes foram condenados, em Primeira Instância,
pela prática do Crime previsto no
caput, da
o qual
art. 33,
Lei no 11.343/06,
é considerado Crime permanente, porquanto a consumação se protrai no
tempo. Assim, é considerado Flagrante Delito todo o período transcorrido
enquanto não cessa a conduta delitiva, conforme
do Código de
art. 303
Processo Penal.
No caso em análise, infere-se do Boletim de Ocorrência (docs.
) que, no
05/06
dia dos fatos, Policiais Militares teriam recebido "denúncia anônima”
relatando que pessoa denominada Matheus armazenava e preparava
drogas para destinação mercantil na companhia de 05 (cinco) envolvidos,
em residência localizada na Rua Nossa Senhora da Guia, no 76, Bairro
Nova Cintra, na Cidade de Belo Horizonte/MG.
Em razão das suspeitas, os Policiais teriam se deslocado até o local para
verificarem a veracidade das informações.
Depreende-se que, ao se aproximarem do endereço indicado, Militares
teriam sentido forte odor de maconha, o qual, em tese, se tornava mais
intenso à medida que a guarnição se deslocava pelo local e se aproximava
da residência indicada na “denúncia anônima”.
Documento eletrônico VDA55818956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 129a2acf-eb46-4f5b-a9f4-22d225e40f36

Em seguida, ressai que ao se aproximarem das últimas residências da via
pública, os Policiais teriam visualizado imóvel com a porta entreaberta, do
qual foi possível ouvir dizeres sobre o fracionamento e distribuição de
drogas.
Por tal razão, os Policiais teriam ingressado na residência da Corré Hellen
Cristina Gonçalves da Silva e visualizado os Apelantes Matheus Igor dos
Santos Rodrigues, Adenilson Denis dos Anjos, Gabriel Pereira de Oliveira e
Hiago Antônio Soares e o Corréu Walace Dias da Silva, assentados na sala
da residência fracionando grande quantidade de maconha.
Após buscas pelo local, foi localizada 01 (uma) “porção” avulsa de
maconha, pesando aproximadamente 1,27kg (um quilograma e duzentos e
setenta gramas) e 1.518 (mil, quinhentas e dezoito) “porções” de maconha,
pesando aproximadamente 3,7kg (três quilos e setecentas gramas), além de
05 (cinco) balanças de precisão, 01 (uma) guilhotina, 01 (uma) faca e
folhas de adesivos (Boletim de Ocorrência, docs.
Auto de Apreensão,
05/06,
doc. 10).
De acordo com os Laudos de Constatação Preliminar e Definitivos (docs. 10
e 193) foram apreendidos, no total, 4,97kg de maconha (quatro quilos e
novecentas e noventa e sete gramas).
Ainda que não o fosse, observa-se que subsistiam fundadas suspeitas aptas
a justificar o ingresso dos Policiais Militares no local, consubstanciadas na
apreensão de entorpecentes armazenados dentro da residência, afastando o
reconhecimento da ocorrência de Violação de Domicílio, por estar presente
a Justa Causa.
Vale registrar que, havendo fundadas suspeitas acerca da ocorrência do
Crime de Tráfico de Drogas no imóvel em razão de “denúncia anônima”,
não há nulidade na ação dos Policiais de adentrarem em domicílio
particular sem a expedição de Mandado de Busca e Apreensão, a fim de
cessar a prática criminosa e apreender os objetos necessários às
investigações.
Ademais, consigne-se que eventuais nulidades ocorridas no Inquérito
Policial não contaminam a Ação Penal, por se tratar de peça meramente
informativa à propositura da Ação Penal.
Por esses argumentos, rejeita-se a Preliminar.
Inexistem outras preliminares, tampouco nulidade arguidas pelas partes ou
que devem declaradas de ofício.

Nos termos do
o, inciso XI, da Constituição da República,
art. 5
"a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o
".
dia, por determinação judicial
O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n.
apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo.
603.616/RO,
Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "
rada forçada em domicílio
a ent
sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da
casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil,
Documento eletrônico VDA55818956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 129a2acf-eb46-4f5b-a9f4-22d225e40f36

, conforme se
e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"
extrai do esclarecimento do Exmo. Ministro TEORI ZAVASCKI, no corpo do julgado.
Eis a ementa do precedente que marca a evolução jurisprudencial do Pretório
Excelso:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.
2. Inviolabilidade de domicílio -
o, XI, da CF. Busca e apreensão
art. 5
domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente.
Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso
forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a
situação de flagrância se protrai no tempo.
3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é
aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem
judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar
socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.
a posteriori
4. Controle judicial
. Necessidade de preservação da
inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra
ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito
legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida
deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda
que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da
garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de
proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da
Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
a posteriori
Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial
decorre tanto da
interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada
em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao
ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se
incorporam à cláusula do devido processo legal.
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia
conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de
flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes
estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar
fundadas razões (justa causa) para a medida.
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante
(RE 603.616, Rel.

de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.
Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, julgado em 05/11/2015,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093
DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016; grifamos).

No caso, o ingresso no imóvel (domicílio) possuiu fundadas razões, em
virtude das circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais no local, pois, no
Documento eletrônico VDA55818956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 129a2acf-eb46-4f5b-a9f4-22d225e40f36

controle judicial
, o Tribunal
registrou que a "denúncia anônima"

a posteriori
a quo
possuía dados específicos, como o nome do corréu Matheus e mais 05 envolvidos e o
endereço da residência. Outrossim, consta que os policiais militares, em diligência,
à medida que se aproximavam do local, sentiam mais forte o cheiro característico da
maconha, tendo, inclusive, ouvido dizeres sobre o fracionamento de drogas, em razão de
estar a porta entreaberta, circunstância confirmada com a entrada na casa, onde os
Corréus estavam fracionando grande quantidade de maconha na sala - no total de 4,97kg
de maconha (quatro quilos e novecentas e noventa e sete gramas).
Portanto, as circunstâncias que antecederam o ingresso dos agentes de polícia
evidenciaram de maneira objetiva a probabilidade de ocorrência de crime permanente, de
modo a excepcionar a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.
A propósito:

HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O
DECISÓRIO IMPUGNADO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS PRÉVIOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA.
DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO
DA
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
ART. 33
LEI N. 11.343/06.
CRIMINOSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
In casu,
3.
diante do consignado pelas instâncias ordinárias, vê-se a justa
causa para ingresso dos policiais no domicílio do agravante, tendo em vista
que adentraram no imóvel por sentirem o cheiro característico da
maconha, circunstância indicativa do flagrante.
4. Constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a
autorizar a atuação policial, não há falar em nulidade da prisão em
flagrante no interior do domicílio do agente por ausência de mandado
judicial.
5. As circunstâncias antecedentes à abordagem policial deram suporte válido
para a diligência policial.
[...]
(AgRg no HC n.
relator
8. Agravo regimental desprovido.
788.352/MT,
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
5/6/2023,
de
grifamos).
9/6/2023,

HABEAS CORPUS
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
FRAÇÃO APLICADA EM
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.
1/6.
FUNDAMENTO
IDÔNEO.
REGIME
SEMIABERTO
ADEQUADO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA55818956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 129a2acf-eb46-4f5b-a9f4-22d225e40f36

2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como
válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os
'denúncia-anônima'
policiais receberam
da ocorrência de intenso tráfico na
região, tendo se deslocado ao local para averiguação com o auxílio de um
cão farejador, o qual indicou a presença de droga numa residência
aparentemente abandonada com a porta entreaberta. Diante do indicativo
que havia droga no imóvel, os policiais resolveram ingressar e lograram em
apreender 6 porções maconha, 886 invólucros de maconha, 48 microtubos de
cocaína, 3 microtubos de crack, 276 pedras de crack, 604 invólucros de
cocaína, além de balanças de precisão e a importância de R$ 905,00.
3. Observa-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto
a presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo
o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na
residência do réu.
[...]
(AgRg no HC n.
relator
9. Agravo regimental não provido.
787.458/SP,
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/3/2023,
grifamos).
3/4/2023,

No tocante à causa de diminuição prevista no
§4o, da
art. 33,
a Corte local negou sua incidência com base nos seguinte
Lei n. 11.343/2006,
fundamentos (fls.
grifamos):
1141/1143,

2 - Da Causa Especial de Diminuição de Pena prevista no §4o do
da
art. 33,
(Das Defesas de Adenilson Denis dos Anjos e Gabriel Pereira
Lei 11.343/06
de Oliveira – 2o Apelantes, e Hiago Antônio Soares – 3o Apelante)
Requerem as Defesas de Adenilson e Gabriel (2o Apelantes) e Hiago (3o
Apelante) a aplicação da Causa Especial de Diminuição de pena prevista no
§4o do
da
afirmando que os requisitos legais foram
art. 33
Lei 11.343/06,
preenchidos.
Sem razão, porém.
O
§4o, da
prevê que os Delitos definidos no caput e
art. 33,
Lei no 11.343/06
no §1o do referido artigo poderão ter as penas reduzidas de um sexto a dois
terços, desde que o agente seja primário, sem antecedentes e que não se
dedique a atividades criminosas nem integre organizações criminosas.
Nesse sentido, para que o agente possa se beneficiar da referida causa
especial de diminuição de pena, deve preencher os requisitos de natureza
objetiva e subjetiva, que devem ser satisfeitos cumulativamente.
Vale destacar que a referida norma traduz questão de política criminal, em
que o legislador buscou dar tratamento menos rigoroso ao chamado
“traficante ocasional”, aquele que não se dedica ao Tráfico de Drogas como
meio de vida e ainda não está completamente corrompido pelas organizações
criminosas, garantindo-lhes uma punição adequada e que satisfaça às
finalidades de retribuição e prevenção da pena.
Ressalta-se que a dedicação a atividades criminosas exige comprovação
clara acerca do envolvimento reiterado do agente com outros Delitos, sendo
que tal circunstância pode ser aferida pelas características objetivas e
subjetivas que permeiam o crime em apuração.
Documento eletrônico VDA55818956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 129a2acf-eb46-4f5b-a9f4-22d225e40f36

Na espécie, verifica-se que Adenilson (2o Apelante), Gabriel (2o Apelante) e
Hiago (3o Apelante) são Primários e sem antecedentes criminais (CAC –
docs. 197, 198 e 94).
Todavia, algumas situações, quando constatadas, podem levar o Julgador a
concluir pela dedicação do agente a atividades criminosas, como, por
exemplo, a conduta social, a existência de antecedentes criminais, a
natureza e a quantidade de drogas e a apreensão de apetrechos
(Precedente: TJMG - Apelação Criminal
relacionados ao tráfico
Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres , 8a
1.0411.21.001240-6/001,
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
publicação da súmula em
18/08/2022,
.
23/08/2022)
Quanto às circunstâncias do crime, verifica-se que durante a Operação
Policial foi apreendida considerável quantidade de drogas e petrechos
relacionados ao Tráfico – 1.519 (mil quinhentas e dezenove) “porções” de
maconha, totalizando, 4,97kg (quatro quilogramas e novecentas e setenta
gramas), 05 (cinco) balanças de precisão, 01 (uma) guilhotina, 01 (uma)
faca e folhas de adesivos, conforme atestam o Auto de Apreensão (doc. 10)
e os Laudos Toxicológicos Definitivos (doc. 193), o que evidencia a
dedicação dos Apelantes a atividades criminosas.
Conforme supracitado, os Policias Militares, em ambas as fases da
Persecução Penal, asseveraram que Adenilson (2o Apelante) e Gabriel (2o
Apelante) são conhecidos no meio policial pela mercancia de substâncias
ilícitas, pontuando que já teriam sido abordados em outras ocasiões pela
suposta prática do Tráfico de Drogas.
Destacaram, ainda, que Adenilson (2o Apelante) e Gabriel (2o Apelante)
possuiriam papel de destaque na criminalidade local, sendo participantes da
Organização Criminosa “Sala VIP”, a qual teria conexão com as
Organizações Criminas “Buraco da Coruja” e “Terceiro Comando Puro”.
Quanto a Hiago (3o Apelante), é possível verificar que o Réu possui outros
04 (quatro) registros de prisão por Tráfico de Drogas em data anterior aos
fatos em análise, conforme Comunicação de Serviço (docs.
), o que
10/11
corrobora com hipótese a participação habitual do Apelante na prática
delitiva.
Destarte, restando apurado que os Réus dedicam-se a atividades
criminosas, não foram preenchidos os requisitos elencados no §4o da Lei de
(Precedente:
Tóxicos, razão pela qual não deve ser concedido o benefício
STJ – AgRg no
Relator(a): Ministro Rogério Schietti
REsp 2013451/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgamento em
publicação em
18/10/2022,
21/10/2022,
grifamos).

No que diz respeito à redutora da pena prevista no §4o do
da Lei n.
art. 33
em favor do recorrente, como bem salientado pelo Tribunal de origem, não
11.343/2006
merece ser aplicada no presente caso, na medida em que os elementos probatórios
colhidos nos autos revelam que o acusado possui evidenciada dedicação a atividades
criminosas, não fazendo, portanto, jus à redutora em questão.
Oportuno salientar que a quantidade de droga é elemento apto a afastar a
incidência da minorante prevista no artigo 33, §4o, da Lei n.
quando,
11.343/06
Documento eletrônico VDA55818956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 129a2acf-eb46-4f5b-a9f4-22d225e40f36

ponderada com as circunstâncias do fato, decorre a conclusão de dedicação a atividades
delituosas, o que ocorre no caso em tela.
Note-se, nesse sentido, que as circunstâncias do delito constituem elementos
concretos que, aliados à quantidade dos entorpecentes apreendidos, amparam a conclusão
de que o apenado se dedicava à atividade criminosa, apta a afastar a causa de diminuição
de pena.
Frisa-se, que para além da apreensão da expressiva quantidade de
entorpecentes (4,97kg - quatro quilogramas e novecentas e setenta gramas) houve, ainda,
a apreensão de 05 (cinco) balanças de precisão, 01 (uma) guilhotina, 01 (uma) faca e
folhas de adesivos. Tais circunstâncias, por óbvio, demonstram a habitualidade delitiva e
a dedicação a práticas criminosas.
Conforme já decidido reiteradamente por esta Corte superior, a dedicação à
atividade criminosa pode ser demonstrada por elementos concretos concernentes: a) à
apreensão de petrechos típicos do tráfico como balança de precisão; embalagens
;
; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do
plásticas eppendorfs
tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e
; c) ao
indicativo de
acondicionamento dos entorpecentes
modus operandi
profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu
transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia
investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a
prática do delito com habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade
ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime, concomitantemente
com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão de arma de fogo.
Nesse sentido, vale citar os seguintes precedentes desta Corte: AgRg no HC n.
Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
885.520/MS,
Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
Relator Ministro Reynaldo
26/6/2024;
901.583/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
15/5/2024;
893.029/SP,
Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 23.4.2024; AgRg no HC n.
Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
785.911/SP,
Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
Relator Ministro Messod
18/4/2024;
899.198/SC,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16.5.2024; AgRg no HC n.
Relator
877.618/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AgRg no
20/3/2024;
Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.417.079/MS,
AgRg no HC n.
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
14/6/2024;
884.895/MS,
Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n.
Relator Ministro Messod
843.671/MS,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n.
Relator
843.670/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
AgRg no
Relator Ministro Jesuíno Rissato
21/3/2024;
AREsp n. 2.211.050/SP,
Documento eletrônico VDA55818956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 129a2acf-eb46-4f5b-a9f4-22d225e40f36

(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
AgRg no
8/3/2024;
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.408.166/ES,
DJe de
AgRg no HC n.
Relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
13/11/2023;
873.748/SP,
Quinta Turma, DJe de 26/6/2024.
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois
a diversidade e a quantidade das drogas apreendidas não foram os únicos elementos
utilizados para o afastamento da minorante do tráfico, conforme se extrai do trecho do
acórdão supratranscrito, sendo destacado outro elemento concreto e idôneo que indica a
dedicação do agente à atividades criminosas.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
§ 4o, DA
TRÁFICO
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE
ENTORPECENTES. PETRECHOS TÍPICOS DO COMÉRCIO. PRISÃO
POSTERIOR POR DELITOS SIMILARES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado baseou-se
em conjunto de circunstâncias concretas que evidenciam a dedicação
habitual a atividades criminosas: expressiva quantidade de entorpecentes
(12,65 kg de maconha), petrechos típicos do comércio ilícito (balança e
máquina de cartão), e prisão posterior por delitos similares.
2. A desconstituição do entendimento firmado pela Corte de origem
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na
via especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
REsp n. 2.197.638/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
15/10/2025,
21/10/2025,

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL
SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente
de recurso especial e, nessa extensão, deu parcial provimento para
determinar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
2. O agravante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput, da
à pena de 5 anos de reclusão, em regime
Lei no 11.343/2006,
inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa. No recurso especial,
pleiteou o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista
no
§ 4o, da
na fração máxima de
o
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
2/3,
abrandamento do regime prisional para o modo aberto e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Documento eletrônico VDA55818956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 129a2acf-eb46-4f5b-a9f4-22d225e40f36

3. A decisão agravada manteve o afastamento da causa especial de
diminuição de pena, considerando a natureza e quantidade das drogas
apreendidas, além da existência de petrechos para manipulação e
embalagem de drogas, indicando dedicação à atividade criminosa.
Fixou o regime inicial semiaberto e indeferiu a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência dos requisitos
do
do Código Penal.
art. 44
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve ser
reformada para aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
na fração máxima de
abrandar o
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
2/3,
regime inicial de cumprimento de pena e substituir a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
5. A natureza e quantidade das drogas apreendidas, conjugadas com a
existência de petrechos para manipulação e embalagem, caracterizam
dedicação à atividade criminosa, justificando o afastamento da causa
especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que as premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias não podem ser
modificadas em recurso especial, conforme a Súmula no 7/STJ.
7. A fixação do regime inicial semiaberto está em conformidade com o
§ 2o, b, do Código Penal, considerando a pena imposta e a
art. 33,
primariedade do agravante.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi
corretamente indeferida, pois não foram preenchidos os requisitos do art. 44
do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A natureza e quantidade das drogas apreendidas, conjugadas com outras
circunstâncias do caso concreto, podem ser utilizadas na terceira fase da
dosimetria da pena para afastar a causa especial de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
2. As premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias não podem ser
modificadas em recurso especial, conforme a Súmula no 7/STJ.
3. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada quando a pena imposta
está entre 4 e 8 anos de reclusão e o réu é primário, nos termos do
§
art. 33,
2o, b, do Código Penal.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
depende do preenchimento dos requisitos do
do Código Penal.
art. 44
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Código Penal, arts. 33, § 2o, b, e 44; Súmula no 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
REsp 2.100.067/SP,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 06.08.2024.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
REsp n. 1.964.861/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
16/9/2025,
23/9/2025,

Documento eletrônico VDA55818956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 129a2acf-eb46-4f5b-a9f4-22d225e40f36

Nesse contexto, verifica-se não ser o caso de incidência da causa de
diminuição de pena prevista no
§4o, da Lei n.
ante a dedicação do
art. 33,
11.343/06,
recorrente a atividades criminosas demonstrada por meio dos elementos constantes dos
autos.
Ademais, rever a conclusão da Corte de origem, com o intuito de reconhecer o
tráfico privilegiado, seria necessário o reexame de fatos e provas, descabido em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Nesse norte:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]4. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o
referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em que dizem respeito à
dedicação da recorrente à atividade criminosa (tráfico de drogas)
evidenciada sobretudo nas circunstâncias do cometimento do delito – o
armazenamento de grande quantidade de drogas na residência dos réus, que
seriam os responsáveis pelo abastecimento de drogas na "biqueira"
localizada no mesmo bairro, tendo sido apreendido, inclusive, caderno de
anotações de contabilidade do tráfico – tudo a indicar que não se trataria de
traficante eventual.
5. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias
inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade
criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de
Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o
que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.378.959/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
26/9/2023,
3/10/2023,

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55818956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 129a2acf-eb46-4f5b-a9f4-22d225e40f36

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.124.671 / MG
Número Registro: 2024/0050768-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03592519220228130024 10000230788622005 3592519220228130024
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HIAGO ANTONIO SOARES
ADVOGADO
: WELLINGTON FADUL BELGUES - MG204185
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ADENILSON DENIS DOS ANJOS
CORRÉU
: MATHEUS IGOR DOS SANTOS RODRIGUES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HIAGO ANTONIO SOARES
ADVOGADO : WELLINGTON FADUL BELGUES - MG204185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA56088697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 02:00:33
Código de Controle do Documento: 9f048306-ed68-451e-b41f-24ff4b1c1007

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
22/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 02:00:33
Código de Controle do Documento: 9f048306-ed68-451e-b41f-24ff4b1c1007